Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. FAIXA DE PEDESTRE. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DANOS MATERIAIS: EVIDENCIADA A EXTENSÃO DOS DANOS EMERGENTES. COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. LUCROS CESSANTES. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA MÉDIA DE RENDIMENTOS E COM DESCONTO DO PERCENTUAL REFERENTE ÀS DESPESAS INERENTES ÀQUELA ATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 6 de junho de 2022, por volta das 16h40, quando trafegava pela Avenida Norte de Samambaia/DF (QN 208). Na ocasião, afirma que ao parar na faixa de pedestre teve seu veículo (CHEVROLET-ONIX, ano 2012/2013) colidido pelo veículo FORD/KA, ano 2008/2009, conduzido pelo requerido. Narra, ainda, que, em razão do acidente, se viu impedido de exercer sua atividade de motorista de transporte de passageiros por aplicativo.
II. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência prolatada nos seguintes termos: (...) a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.469,80 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove e oitenta), a título de lucros cessantes, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o condutor Recorrido contribuiu para a ocasião do sinistro, pois não colocou em sua petição sua freada foi brusca”; b) “cada parte deverá suportar os prejuízos sofridos com a colisão entre os veículos”; c) “o Recorrido não demonstrou que o prejuízo sofrido chegou ao valor exorbitante de R$ 6.700,00, o qual se afasta, e muito, dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”; d) “as avarias provocadas no para-choques do veículo do Recorrido foram irrisórias!”; e) “não há provas de que os custos operacionais (combustível, manutenção do veículo) foram considerados para fins de arbitramento do valor da diária indicada na declaração, o que permite afirmar, como dito alhures que não é possível saber se o valor ali indicado representa o lucro ou o faturamento”; f) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, “seja fixado em patamar máximo de R$ 4.000,00, tendo em vista os prejuízos efetivamente comprovados e os demais argumentos anteriormente lançados”.
IV. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
V. Salvo as exceções previstas em lei, é devido o ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente – decréscimo patrimonial), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (Código Civil, artigo 402).
VI. No caso concreto, ante a ausência de impugnação específica, a tempo e modo (Código de Processo Civil, artigo 341), tem-se por incontroverso que: a) o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do requerido; b) o requerente utiliza o veículo como meio de auferir renda (transporte de passageiros por aplicativo “99” – id 44621816) e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito por dois meses; c) o requerente apresentou contraproposta para reparação dos danos (id 44621832) e o requerido quedou-se inerte (id 44621836).
VII. Impositiva, pois, a obrigação do recorrente de reparar os danos emergentes (R$ 6.700,00 – fixados com base no menor orçamento apresentado – id 44621407) e lucros cessantes (R$ 2.469,80) causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II).
VIII. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, à míngua de específica impugnação aos documentos colacionados (extrato de corridas pelo aplicativo “99” – id 44621816; e cálculos apresentados pelo requerente – id 44621815), é de se encampar o quantum indenizatório pleiteado. No ponto, tem-se por irretocável a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/1995, artigo 5o), fixou a estimativa em R$ 2.469,80, a esse título.
IX. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual, de sorte que não há como impor tanto ao recorrente quanto ao recorrido a referida condenação, sobretudo porque não se constata prejuízo processual ao ex adversus.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).